Tribunal: TJDFT
Processo: 0763353-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. PERCEPÇÃO INDEVIDA. NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA SERVIDORA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 50179695.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que confirmou a liminar e julgou procedente o pedido e declarou a ilegalidade da cobrança, implementada pelo ente demandado, do valor de R$ 5.335,62 (cinco mil e trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), em relação ao suposto excesso no pagamento do 13o salário e de férias, disposto no processo administrativo, no que tange à questão de direito material objeto dos autos, e condenou o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas (julho a dezembro de 2022), indicadas na ficha financeira de 2022 como “DEV. PECÚNIA LICENÇA PRÊMIO”, bem como determinou ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a parte autora/recorrida não demonstrou a existência de fato constitutivo de seu direito, devendo ser julgado totalmente improcedente o pedido. Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para cassar a r. sentença proferida, tendo em vista a inexistência de direito da parte autora/recorrida e frontal violação da Lei.
4. A controvérsia cinge-se em saber se é devida a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pela servidora pública/autora/recorrida relativos ao valor de 13o salário e de férias, em decorrência de acertos financeiros pertinentes à sua aposentadoria, o que ensejou, conforme dito pelo recorrente, pagamento a maior de R$ 5.335,62 (cinco mil e trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos).
5. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do beneficiário (Tema 531 do STJ).
6. No que tange ao erro administrativo (operacional ou de cálculo), porém, o STJ, no julgamento do REsp 1769306/AL (Tema 1009 do STJ), ocorrido em 10/03/2021, fixou tese no sentido de atribuir ao servidor o ônus probatório de sua boa-fé, a fim de evitar a imposição de ressarcimento ao erário de quantias indevidamente percebidas. Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." (REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021).
7. No caso dos autos, há de se observar que a parte autora/recorrida recebeu indevidamente valores a título de 1/3 de férias e 13o salário nos anos de 2004 e 2007, em virtude de erro operacional da Administração Pública, não tendo concorrido para a ocorrência do erro. O pagamento indevido não era facilmente constatável pela servidora recorrida, uma vez que os valores foram pagos nos meses de janeiro e dezembro daqueles anos (2004 e 2007 respectivamente) e somente em 17/08/2021, por meio do Memorando No 360/2021 - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG, datado de 23/07/2021 (ID 50179667, fl. 4, autos de origem), foi notificada sobre os valores que deveria ressarcir relativos ao acerto de Férias e/ou décimo terceiro enquanto ativo.
8. Cumpre salientar, como bem pontuado pelo Juízo de origem, a clara boa-fé objetiva da parte recorrida, que teve sua aposentadoria deferida em 13/08/2020 e, somente em 17/08/2021, tomou ciência dos valores devidos, assim como a impossibilidade de contestação do erro administrativo, não havendo o que se falar em ressarcimento no caso concreto.
9. Destaca-se, ainda, que os cálculos realizados pela Administração, a qual conta com suporte técnico, não tiveram qualquer ingerência da recorrida, não tendo a servidora capacidade para constatar o erro que a própria Administração demorou 17 (dezessete) anos para perceber.
10. Embora no julgamento do Tema 1.009/STJ retirou-se a presunção da boa-fé objetiva do servidor que recebe pagamentos indevidos por erro da Administração, consignou-se a ressalva acerca da demonstração da boa-fé objetiva pelo servidor, o que se verifica no caso, como bem ressaltou a sentença recorrida. Desta forma, não merece qualquer reparo a sentença proferida.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.